Tribunal: TJDFT
Processo: 0001534-34.2019.8.07.0004
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. PRESENÇA DE DOLO. CONHECIMENTO DA ORIGEM CRIMINOSA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA MODALIDADE CULPOSA. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA. CIRCUNSTÂNCIA DO CRIME. REGIME INICIAL. ABERTO. POSSIBILIDADE.
1. Provadas a materialidade e a autoria, a condenação é medida que se impõe.
2. No crime de receptação, segundo construção jurisprudencial desta Corte, a apreensão do bem de origem ilícita na posse do réu enseja a inversão do ônus da prova, cabendo ao réu demonstrar sua origem lícita.
3. A receptação culposa ocorre quando o réu não tem conhecimento sobre a origem ilícita do bem, apesar de ser possível pressupor por elementos circunstanciais.
4. Deve ser valorada negativamente a circunstância do crime na receptação quando o veículo ostenta placa falsa, já que tal artifício dificulta a identificação da origem criminosa do bem.
5. Sendo a pena fixada inferior a 4 (quatro) anos, e não sendo reincidente o réu, cabível a fixação do regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, ‘c’, do Código Penal.
6. Apelação conhecida e parcialmente provida.